Tribunal: STF
Processo: RHC 244785
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 910516/PB - eDOC 29).



    Busca-se a concessão da ordem para que seja determinado ao STJ o julgamento do mérito do writ. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício para que sejam afastados os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como seja aplicada a fração mínima de 1/6 relativa à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, constato ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da fração de 2/3 relativa à causa de aumento de pena.



    O tráfico interestadual pode implicar o aumento de um sexto a dois terços da pena, conforme dispõe o art. 40, V, da Lei de Drogas. Todavia a escolha de fração diversa da mínima impõe ao julgador um ônus maior ao se desincumbir do seu dever de fundamentação. Com efeito, o quantum de aumento de pena deve estar embasado em elementos concretos do caso.



    Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo restou suficientemente fundamentada pelo Tribunal de origem, forte na ocorrência de tráfico interestadual em grande escala. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 148.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau majorou a pena em 2/3, com amparo no art. 40, V, da Lei de Drogas, pelo fato de a droga ter sido adquirida no Estado de São Paulo e ter sido entregue na capital paraibana.



    A decisão foi mantida pelo Tribunal local.



    Como se vê, o Juízo de Primeiro Grau não atendeu o dever constitucional de motivar a decisão judicial (art. 93, IX, da CF) ao escolher a fração máxima de aumento de pena sem apresentar motivação idônea. Ora, o percurso da droga entre dois estados da Federação configura tráfico interestadual, mas não justifica a aplicação da maior fração prevista na lei, a qual somente seria adequada para os casos em que comprovado o tráfico interestadual em grande escala.



    Assim, diante da carência de fundamentação da sentença, concluo que a ausência de motivação quanto ao patamar aplicado faz presumir, em benefício do réu, a incidência da causa de aumento de pena na fração mínima (um sexto). 



    Por conseguinte, à luz da modificação realizada na dosimetria, fixo a pena privativa de liberdade final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e a pena de multa em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.



    2. O regime prisional imposto ao paciente deve ser o semiaberto, pois o quantum da pena definitiva e as circunstâncias delitivas, a meu ver, não recomendam regime mais gravoso (art. 33, §2º, “b” e art. 33, §3º, ambos do CP).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 c.c. art. 312, ambos do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para: a) aplicar a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas no percentual mínimo de 1/6 (um sexto); b) consequentemente, fixar a pena privativa de liberdade final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP, e a pena de multa em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor já arbitrado.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem caberá notificar o Juízo da Execução para o implemento desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente